Tribunal: STF
Processo: HC 262342
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Moeda falsa. Dosimetria. Abrandamento de regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Émerson Oliveira dos Santos ou Émerson Oliveira Santana contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.032.682/CE (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, por duas vezes, previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, em continuidade delitiva (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime de cumprimento de pena. Alega desproporcionalidade do regime semiaberto fixado. Requer, em medida liminar, expedição de contramandado de prisão. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena e a fixação de regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Indica-se como autoridade coatora o juízo de primeiro grau. Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus, razão pela qual fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Habeas Corpus somente quando o coator for de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte Superior.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente